Tribunal: TJDFT
Processo: 0742082-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742082-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERLON GABRIEL SOARES DOS SANTOS IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO em favor de ERLON GABRIEL SOARES DOS SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 64729173), no processo n.o 0740758-68.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 64729169), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 26/07/2024, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Menciona que, em sede de Audiência de Custódia, a prisão do paciente foi convertida em preventiva. Defende a ilicitude do ingresso domiciliar, pois “a mera intuição acerca de eventual traficância” não configuraria justa causa para a entrada em sua residência sem o consentimento de seu morador e sem determinação judicial. Argumenta serem nulas as provas decorrentes da invasão no domicílio e, por consequência, elas devem ser desentranhadas do processo principal. Salienta não restarem preenchidos os requisitos para a segregação cautelar do paciente, porquanto ele não apresenta risco à sociedade, nem à instrução processual. Destaca ter o paciente residência fixa, ocupação lícita, bem como que o delito que lhe é imputado não teria sido cometido mediante violência ou grave ameaça. Acrescenta, ainda, que a quantidade de drogas encontrada com o paciente não seria exacerbada e, caso seja condenado, sequer cumprirá pena em regime fechado, sendo beneficiado com o tráfico privilegiado. Sustenta, portanto, que a prisão cautelar seria desproporcional. Requer a concessão de liminar, para que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar e, por consequência, colocado o paciente imediatamente em liberdade. Alternativamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que o paciente foi preso em flagrante, após vigilância e monitoramento pelos policiais que, diante da notícia de informações sobre possível ocorrência de tráfico de drogas, passaram a acompanhar as movimentações das condutas no local. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, os policiais abordaram o paciente e com ele encontraram porções de drogas, as quais aparentavam terem sido preparadas para venda. Em seguida, realizaram buscas no interior de sua residência e apreenderam uma quantidade considerável de drogas. No caso, portanto, aparentemente, encontra-se devidamente presente a justa causa para o ingresso em domicílio, independentemente de ordem judicial prévia ou consentimento do morador. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (95 G DE MACONHA). VIOLAÇÃO DO ART. 240, § 1o, DO CPP. TESE DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POLICIAIS QUE, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO REQUERIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL, APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS PRELIMINARES, DECORRENTES DE DENÚNCIA ANÔNIMA, IDENTIFICARAM O PONTO COMO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA PELA CORTE DE ORIGEM. 1. Consta da exordial acusatória que uma equipe policial, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram (sic) até a residência do denunciado, ocasião em que encontraram a droga acima indicada, já devidamente fracionada, embalada e pronta para o comércio (fl. 206). 2. A Corte paranaense fundamentou que (fl. 696): No prosseguimento das investigações, através de campanas e vigilâncias na região realizadas pela Polícia Militar, constatou-se anormal movimentação de pessoas entrando e saindo de diversos imóveis na região, o que motivou a redação de relatório sugerindo a expedição de mandado de busca, que foi acatada pelo douto juízo, em cujo cumprimento restou apreendido o entorpecente apreendido nestes autos (mov. 1.8). [...] De tal modo, pelas narrativas dos agentes de segurança pública que atuaram no caso, e pelo cotejo dos elementos investigativos dos autos no 0001908-29.2021.8.16.0069, assim como as em observância das circunstâncias fáticas que permeiam todo o caso em análise, restara demonstrada a preexistência de denúncia anônima, investigação e flagrante delito. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. [...] No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, embora a investigação tenha iniciado em razão de denúncia anônima, foram colhidos elementos através de diligências/investigação no sentido de que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que afasta a alegada ilicitude da prova (AgRg nos EDcl no HC n. 773.027/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o/12/2022). 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp n. 2.085.474/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. CAMPANA PRÉVIA. VISUALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO DAS DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso em tela, não há nenhuma ilegalidade flagrante, porque houve extenso trabalho de investigação prévia, com campanas realizadas por policiais federais que visualizaram carregamento de drogas, com tentativa de abordagem e troca de tiros, além de posterior apreensão da aeronave devido à sua queda por pane seca, pois impossibilitada de se reabastecer ante a perseguição policial. Com a perícia dos aparelhos do avião, foi deferido mandado de busca e apreensão na localidade de origem do seu voo, onde arrecadaram aproximadamente 25kg (vinte e cinco quilogramas) de cocaína. 4. A alegação de fraude processual não importaria na nulidade de toda a ação, porquanto lastreada em investigações prévias no bojo das operações "Kolibra" e "Zakarela" entre janeiro de 2005 e novembro de 2006 envolvendo fatos no Brasil, Colômbia e Líbia, com quebra de sigilos de dados e telefônicos mais de 1 ano antes da presente apreensão de drogas, além de terem sido apreendidas quase 3 toneladas de cocaína durante toda a investigação, além de toda a campana realizada ao redor do local da apreensão, que, por si só, já justificaria o ingresso forçado, independentemente do mandado de busca e apreensão inquinado, conforme delineado acima. 5. Logo, havendo diversos indícios da prática de organização criminosa internacional voltada para o tráfico de drogas, com apreensão de mais de 3 toneladas de cocaína no decorrer de 2 anos de investigação, e ante a troca de tiros entre os policiais e os réus, não parece razoável a alegação de nulidade da presente diligência em razão apenas da data do mandado de busca e apreensão estar em desacordo com a narrativa policial, mormente considerada a via eleita do habeas corpus, que desautoriza o extenso revolvimento fático-probatório para rever as conclusões das instâncias ordinárias, que enfrentaram tais teses exaustivamente nesses 18 anos em que a ação está em curso. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 761.666/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023. Grifo nosso.) Entender-se de modo diverso depende de apuração aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional. Nessa esteira, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anteriores recentemente julgados e ausentes fatos novos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1786282, 07480028520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NO ÂMBITO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo tem a missão precípua de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra e, para tanto, indispensável a indispensável a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, sendo que a ausência de prova pré-constituída obsta a concessão do salvo-conduto. 2. No caso não há comprovação da iminência de sofrer coação ilegal, mas sim mero receio diante da possibilidade de prisão preventiva. 3. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis idem, eis que os fatos imputados ao paciente em nada se assemelha aos já sentenciados em outras ações penais, não sendo tarde lembrar que a via estreita do habeas corpus não comporta análise verticalizada de provas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1782408, 07427856120238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva foi assim fundamentada (Id 64729171): “(...) Realizada a audiência de custódia nesta data, foi possível constatar, à luz do que consta no APF e das declarações do conduzido, a regularidade da prisão em flagrante, tanto sob o aspecto material (existência de situação de flagrância – art. 302 do CPP), quanto sob o aspecto formal (observância dos arts. 5o, incisos LXII e LXIV, da CF, e 304 e 306 do CPP). Entretanto, no nosso sistema jurídico, a prisão em flagrante delito de alguém, mesmo que feita de maneira regular, não é razão suficiente para que a pessoa permaneça privada de sua liberdade antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória (art. 5o, LVII, CF/88). Justamente por isso é o art. 310 do CPP impõe ao juiz o dever de, não sendo o caso de relaxamento (inciso I), decidir, fundamentadamente, por converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (inciso II), atendido o disposto nos arts. 311, 312 e 313 e 282, §6o, todos do CPP, ou por restituir a liberdade ao autuado, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (310, III, c/c art. 321 do CPP). Quanto ao ponto, anoto que, conforme registrado em ata, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com base no fundamento da garantia da ordem pública, ao passo que a Defesa pleiteou a concessão da liberdade provisória ao conduzido. Verifico que a razão está com o Ministério Público. O crime doloso supostamente cometido pelo conduzido possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos e o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em hipóteses tais. O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações da vítima e testemunhas, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública, a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva dos autuados. Isso porque fora encontrado na posse do autuado quantidade relevante de droga além de diferentes espécies: maconha, cocaína e craque e ainda com balança de precisão, o que importa em indícios suficientes que seriam utilizados para traficância somado ao fato de que a prisão se deu em decorrência de prévia monitoração. Essas circunstâncias apontam, ao menos numa análise inicial, a especial periculosidade dos agentes e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Num cenário assim delineado, as medidas cautelares diversas da prisão tornam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a prisão preventiva surge como a única solução juridicamente possível. Por outro lado, a alegação de que o autuado é primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho lícito ou mesmo de que estuda, não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. Confira-se, nesta linha, a reiterada jurisprudência desta Corte quanto ao tema: 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não bastam para concessão da liberdade, quando resentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (Acórdão n.911321, 20150020316380HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 124) 4. A alegação de residência fixa e trabalho idôneo do paciente, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Considerando a gravidade dos fatos imputados ao detido, torna inadequada e insuficiente a substituição da restrição da liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso II, do referido diploma legal 7. Ordem Denegada. (Acórdão n.908475, 20150020304158HBC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 26/11/2015, Publicado no DJE: 01/12/2015. Pág.: 462). II – Condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presente qualquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III – Ordem denegada. (Acórdão n.906942, 20150020291167HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/11/2015, Publicado no DJE: 24/11/2015. Pág.: 127). Ainda, inviável, por outra via, o acolhimento do pleito sustentado pela Defesa, no sentido de que a possibilidade de prisão cautelar se encontra afastada na hipótese, uma vez que representa constrição mais gravosa que a decorrente de eventual e superveniente condenação. Isso porque, a prisão preventiva não guarda qualquer relação com juízo de certeza quanto à culpa do autuado, caracterizando-se como instrumento processual cautelar que, excepcionando o princípio da presunção de inocência, em vista de circunstância de natureza extraordinária, impõe o afastamento do indivíduo do convívio social, com o fito de resguardar um dos bens jurídicos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesta senda, não é possível limitar a constrição cautelar apenas às hipóteses em que a eventual condenação implique restrição de liberdade compatível com a prisão preventiva, até mesmo porque, neste juízo preambular, não é possível prever, com segurança, a superveniência de efetiva condenação e tampouco o montante da casual pena a ser imposta. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ERLON GABRIEL SOARES DOS SANTOS (...)”. (grifos nossos). O paciente foi denunciado, em 06/08/2024, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Narra a denúncia (Id 206655175 dos autos de origem): “(...) No dia 26 de julho de 2024, no período vespertino, na QR 421, Conjunto 02, imediações do lote 08, via pública, e também no interior da residência situada na QR 421, Conjunto 02, lote 08, casa 03, ambos em Samambaia/DF, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias entorpecentes: i) 05 (cinco) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada conhecida vulgarmente como maconha, envoltas individualmente por segmentos de plástico (uma dessas porções também envolta por fita adesiva), perfazendo a massa bruta de 1034,06g (um mil, trinta e quatro gramas e seis centigramas); ii) 03 (três) porções de substância de tonalidade esbranquiçada, vulgarmente conhecida como cocaína, em forma de pó (parte empedrada), envoltas individualmente por segmentos de plástico, perfazendo a massa bruta de 825,82g (oitocentos e vinte e cinco gramas e oitenta e dois centigramas); e iii) 04 (quatro) porções de substância de tonalidade amarelada, vulgarmente conhecida como crack, em forma de pedras, envoltas individualmente por segmentos de plástico, perfazendo a massa bruta de 1102,82g (um mil, cento e dois gramas e oitenta e dois centigramas). Agentes de polícia federal tomaram conhecimento sobre a ocorrência de tráfico de drogas nas imediações da residência situada na QR 421, Conjunto 02, lote 08, casa 03, em Samambaia/DF, o que motivou a ida deles para o citado local. Durante a campana, que envolveu filmagens, os agentes de polícia federal notaram que um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o ora denunciado, agia de modo suspeito, com movimentação típica de tráfico de drogas, confirmando, em princípio, as informações iniciais. O denunciado foi visto entrando e saindo diversas vezes do imóvel e mantendo contatos com pessoas que aparentavam ser usuárias de drogas. O denunciado também fazia uso de uma motocicleta e de uma bicicleta para, aparentemente, fazer entrega de drogas. Ante as informações iniciais e a conduta suspeita, o denunciado foi abordado, com ele sendo encontradas algumas pedras de crack. Confirmado o flagrante, os agentes realizaram buscas no imóvel utilizado pelo denunciado, lá sendo encontrado grande quantidade de cocaína, maconha e crack (conforme especificado no preâmbulo). Também foram encontrados e apreendidos no imóvel os seguintes objetos, dentre outros: duas balanças de precisão, um facão, dois telefones celulares e um caderno com anotações alusivas ao tráfico de drogas. (...).” A denúncia foi recebida em 22/08/2024 (Id 208455272 dos autos de origem), tendo sido realizada a audiência de instrução em 16/09/2024 (Id 211242610 dos autos de origem). Em 27/09/2024, decidiu-se pela manutenção da segregação cautelar do paciente: “(...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante, havendo a apreensão de relevante quantidade de drogas. Quanto ao perigo do estado de liberdade do réu ERLON, destaco que ele foi previamente monitorado em atividade de traficância e houve a apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes, quais sejam, 1034,06 gramas de maconha, 825,82 gramas de cocaína e 1102,82 gramas de crack, com potencial de atingir expressivo número de usuários e com grave malferimento à saúde pública. Além disso, houve a apreensão de caderno com anotações alusivas ao tráfico de drogas e balanças de precisão. Nesse ínterim, as peculiaridades do caso concreto evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em complemento, analisando a Folha de Antecedentes Criminais do requerente, verifica-se que ele, embora tecnicamente primário, ostenta histórico de envolvimento com atividades ilícitas desde a menoridade (ID n. 205581192 dos autos principais), o que somado às circunstâncias concretas da prisão reforça sua periculosidade. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e do histórico criminoso do autuado, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Outrossim, diferentemente do sustentado pelo requerente ERLON, vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: (...) Também não merece prosperar o argumento defensivo de que a prisão preventiva é desproporcional, pois o réu, provavelmente, seria sujeito à regime distinto do fechado, consoante o princípio da homogeneidade. Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial do E. TJDFT, a desproporcionalidade da custódia cautelar somente pode ser aferida após a sentença, e os requisitos da referida medida são precisamente delimitados na legislação processual, não sendo possível, no presente momento processual, a realização de um prognóstico quanto à pena a ser aplicada (Acórdão 1328597, 07069542020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em arremate, o requerente alegou que é fundamental para a subsistência de sua filha que está prestes a nascer. Contudo, não demonstrou qualquer desamparo por parte da genitora, bem como não constituiu nenhuma prova sobre a sua imprescindibilidade para os cuidados da infante que estaria na iminência de nascer, de forma que a mera invocação genérica da situação não é circunstância suficiente para subsidiar o pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição pela prisão domiciliar. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT: (...) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a custódia cautelar de ERLON GABRIEL SOARES DOS SANTOS. (...).” (Grifos nossos, sublinhados no original.) Constata-se, portanto, que o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante (Id 205574981 dos autos de origem), sendo apreendida: “i) 05 (cinco) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada conhecida vulgarmente como maconha, envoltas individualmente por segmentos de plástico (uma dessas porções também envolta por fita adesiva), perfazendo a massa bruta de 1034,06g (um mil, trinta e quatro gramas e seis centigramas); ii) 03 (três) porções de substância de tonalidade esbranquiçada, vulgarmente conhecida como cocaína, em forma de pó (parte empedrada), envoltas individualmente por segmentos de plástico, perfazendo a massa bruta de 825,82g (oitocentos e vinte e cinco gramas e oitenta e dois centigramas); e iii) 04 (quatro) porções de substância de tonalidade amarelada, vulgarmente conhecida como crack, em forma de pedras, envoltas individualmente por segmentos de plástico, perfazendo a massa bruta de 1102,82g (um mil, cento e dois gramas e oitenta e dois centigramas).” (Denúncia, Id 206655175 dos autos de origem). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que, embora tecnicamente primário, o paciente apresenta histórico de envolvimento com atividades ilícitas desde a menoridade, consoante destacou a decisão de Id 64729173. No tocante à variedade de droga apreendida e a necessidade da segregação cautelar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do writ no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da sentença, o que não é o caso dos autos. 2. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. No caso, a constrição cautelar foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, notadamente para a garantia da ordem pública, diante da variedade e da quantidade dos entorpecentes apreendidos e das circunstâncias da apreensão, uma vez que o paciente teria sido surpreendido pela autoridade policial durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, tendo sido encontrados em seu poder balanças digitais, petrechos e anotação do tráfico. 4. Ademais, já há sentença condenatória proferida, em que foram avaliadas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, condenado ao regime fechado, com manutenção da prisão processual. A orientação pacificada nesta Corte é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 889.830/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024. Grifo nosso.) “EMENTA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. VENDA DE DROGA DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO (12 G DE COCAÍNA) DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA ESTADUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo legal (AgRg no HC n. 745.226/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022). 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Ao contrário do alegado pela defesa, não há erro quanto à quantidade de drogas apreendidas na posse do réu. Na verdade, as quantidades mencionadas pela defesa constam de julgado mencionado para ilustrar que, segundo entendimento desta Corte Superior, a venda de drogas em local próximo a instituição de ensino configura conduta grave, apta a justificar a imposição da medida extrema. 4. Na decisão impugnada, entendeu-se pela legalidade da prisão preventiva devido à gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de vender drogas dentro das dependências de uma escola estadual, sendo apreendidos, em sua posse, 9 papelotes de cocaína (ou 12 g, conforme apontado pela defesa), droga de elevado potencial lesivo. 5. Nesse sentido, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao paciente, "a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento" (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 923.484/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. Grifos nossos.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR